Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004666-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, WENDELL LOURENCO MENDES SALES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos de liquidação que embasaram a expedição do presente precatório não foram localizados no processo de origem (0000564-25.1991.8.07.0001 - PJe). Tudo indica que esses cálculos foram elaborados no âmbito dos embargos à execução 1998.01.1.037761-6, os quais, segundo consulta processual, foram eliminados. Sem os cálculos de liquidação, de competência do juízo da execução, não é possível a atualização do precatório, já que ausentes dados importantes como data-base, principal corrigido, juros e número de meses. Dessa forma, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que encaminhe a esta Coordenadoria os cálculos de liquidação necessários para atualização deste precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia das petições IDs 15537515 e 15549408. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios